Tribunal: TJDFT
Processo: 0723249-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723249-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: ALEXANDRE GALEGA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília -DF, que indeferiu a pesquisa de bens pertencentes ao executado, por meio do InfoJud, por entender que o agravante não demonstrou o esgotamento das medidas de localização de bens. O agravante afirma que a possibilidade do deferimento do pedido de utilização do sistema Infojud, para busca de bens penhoráveis em nome da parte agravada, não depende da prévia demonstração de exaurimento de diligências pelo credor. Tece consideração sobre a matéria e colaciona jurisprudência em amparo à tese posta no presente recurso. Após discorrer sobre os requisitos necessários à concessão da medida, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que se determine a realização de pesquisa patrimonial em nome da parte agravada, por meio do sistema Infojud. E, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Brevemente relatados, DECIDO. É cediço que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (art. 4o e art. 797, art. 789, todos do CPC). Nessa perspectiva, mostra-se possível a realização de pesquisa de bens, por meio do sistema InfoJud, porquanto tal diligência ainda não foi realizada nos autos principais, não obstante a medida reclame a máxima cautela judicial, por envolver a quebra do sigilo fiscal do contribuinte. Prescindível, outrossim, o esgotamento das diligências extrajudiciais, a cargo do credor, destinadas à localização de bens do devedor, conforme iterativa jurisprudência do STJ, a respeito do tema, inclusive firmada sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, Julg. Julgado em 15/09/2010 – Tema 219). Ocorre que, a despeito da presença da verossimilhança do direito, o agravante não demonstrou qualquer fato relativo ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o regular processamento do recurso, sendo insuficiente a simples determinação de suspensão da execução para caracterizar a urgência, diversamente do que ocorreria, v.g., se fosse o caso de iminência da consumação da prescrição. Cabe, ainda, salientar que nada impede o agravante de promover outras diligências, como pesquisa nos demais Cartórios de Registros de Imóveis, visando a localizar bens do devedor, susceptíveis de penhora e suficientes à satisfação do seu crédito. Desse modo, Indefiro o pedido liminar, porquanto não se encontram presentes os seus requisitos. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Aos agravados, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora